Tribunal: TJPA
Processo: 0817682-94.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817682-94.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS MALEK DAMASCENO DE SOUZA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0817682-94.2025.814.0000

REVISÃO CRIMINAL

AUTOR:
CARLOS MALEK DAMASCENO DE SOUZA

REQUERIDO:

O ESTADO

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISOR:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. REDISCUSSÃO DE PROVAS JÁ ANALISADAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por Carlos Malek Damasceno de Souza, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão que manteve sua condenação pelo crime de latrocínio, ocorrido em Marituba/PA. Sustenta a nulidade dos procedimentos de reconhecimento pessoal e a inexistência de provas válidas de autoria, bem como apresenta documentos que reputa novos, aptos a comprovar sua inocência. Ao final, requer a nulidade da sentença penal condenatória ou, alternativamente, sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suposta nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância ao art. 226 do CPP, autoriza o uso da revisão criminal; (ii) aferir se os documentos apresentados configuram provas novas, nos termos do art. 621, III, do CPP, aptas a justificar a rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal, por sua natureza excepcional, exige a presença de fundamentos legais específicos, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas pelas instâncias ordinárias ou à reapreciação de provas sob nova ótica.

4.

A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal foi devidamente enfrentada em sede de apelação, não havendo inovação fática que justifique sua reapreciação pela via revisional.

5.

Os documentos apresentados não configuram provas novas nos termos do art. 621, III, do CPP, pois não demonstram fato inédito surgido após o trânsito em julgado da condenação, limitando-se a reafirmar teses já rejeitadas com base no mesmo conjunto fático-probatório.

6.

O reconhecimento da autoria e a manutenção da condenação foram respaldados por provas testemunhais e técnicas colhidas sob o crivo do contraditório, inexistindo demonstração de que a decisão tenha sido contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

7.

A tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo de apelação encontra óbice na jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, que reconhecem a inadmissibilidade dessa via quando ausente fato novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não pode ser conhecida quando fundada exclusivamente na reanálise de provas já examinadas pelas instâncias ordinárias, sem a apresentação de fatos novos ou elementos probatórios surgidos após o trânsito em julgado.

2.

A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal já apreciada em apelação não pode ser rediscutida em revisão criminal, salvo demonstração de vício superveniente, o que não ocorreu no caso.

3.

Não se conhece da revisão criminal quando ausentes os pressupostos legais do art. 621 do CPP, sendo inviável sua utilização como substituto de recurso ordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 621, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14.04.2023; STJ, AgRg no HC 751779/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 24.04.2023; TJPA, Revisão Criminal 0806326-10.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no HC 997.481/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.06.2025, DJe 27.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Carlos Malek Damasceno de Souza, com fulcro nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0017535-98.2016.8.14.0006, que confirmou sentença condenatória por crime de latrocínio, ocorrido no município de Marituba, Estado do Pará.

O requerente alega que a condenação se fundou em provas manifestamente frágeis e eivadas de nulidades, especialmente no que tange aos procedimentos de reconhecimento pessoal.

Aduz que os reconhecimentos realizados foram informais e violaram frontalmente as garantias previstas no artigo 226 do CPP, pois ocorreram por meio de fotografias enviadas via aplicativo de mensagens, sem descrição prévia do suspeito, sem a presença de outras pessoas com semelhança física, tampouco na presença de defensor constituído.

Sustenta, ainda, que as testemunhas que presenciaram os fatos, inclusive a vítima sobrevivente, afirmaram em juízo não se recordarem da fisionomia do autor dos disparos, circunstância que, aliada à inexistência de prova técnica ou pericial que o vinculasse à cena do crime, evidencia a insuficiência probatória. Aponta, também, que o reconhecimento realizado em audiência foi feito de forma improvisada, sem respeito às formalidades legais, comprometendo a validade da prova.

Assevera que a condenação afrontou a evidência dos autos e o texto expresso da lei penal, além de que, posteriormente ao trânsito em julgado, foram colacionadas aos autos provas novas, consistentes em documentos oficiais que demonstram a ausência de vínculo objetivo entre o requerente e os fatos narrados na denúncia, o que autoriza, segundo alega, a rescisão do julgado condenatório.

Ao final, requer o conhecimento e o regular processamento da presente Revisão Criminal, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à declaração de nulidade absoluta da sentença penal condenatória, por ausência de provas válidas de autoria, e, no mérito, pleiteia a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, ante a inexistência de provas suficientes para a manutenção da condenação, invocando a aplicação do princípio do in dubio pro reo como expressão da justiça material e do devido processo legal.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, por ausência de pressupostos objetivos para sua admissibilidade. Aduz que a matéria objeto da impugnação — nulidade do reconhecimento pessoal, sob o argumento de que não teriam sido observadas as formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

— já foi objeto de análise em sede de apelação, não sendo possível o reexame da questão por meio da ação revisional, à míngua de fato novo. Reforça tratar-se a Revisão Criminal de ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

É cediço que a
revisão criminal
, dada a sua natureza extraordinária, consubstancia instrumento de alcance restrito, voltado à excepcional desconstituição da coisa julgada penal, cuja estabilidade constitui pressuposto inarredável da segurança jurídica. A sua admissibilidade, por conseguinte, impõe-se exclusivamente nos exatos limites traçados pelo
art. 621 do Código de Processo Penal
, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Com efeito, embora a petição inicial revele-se formalmente hígida,
inexiste nos autos qualquer elemento novo
, emergente
após o trânsito em julgado
, que autorize a excepcional reabertura da discussão meritória, seja para proclamar a inocência do requerente, seja para reconhecer hipótese de redução da sanção penal.

A argumentação aduzida restringe-se à
reinterpretação do acervo fático-probatório já examinado pelas instâncias ordinárias
,
sem que se vislumbre qualquer substrato fático-jurídico inédito
, apto a legitimar o manejo da presente via impugnativa, o que desvirtua a
ratio
da revisão criminal.

No caso em apreço, quanto à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, observa-se que o conjunto fático-probatório já foi amplamente analisado tanto pelo Juízo de primeiro grau, que reconheceu a materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 157, §3º, primeira e segunda parte, do Código Penal, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de apelação, ocasião em que a sentença condenatória foi integralmente mantida.

Assim, em que pese a Defesa insista na tese de invalidade do ato de reconhecimento, é certo que a condenação de
CARLOS MALEK DAMASCENO DE SOUZA
resultou de um juízo seguro de certeza, fundado não apenas no reconhecimento pessoal, mas também em provas técnicas e testemunhais regularmente colhidas sob o contraditório judicial.

Com efeito, os laudos periciais juntados aos autos e os depoimentos das testemunhas corroboram de forma coerente e convergente a sua participação no delito que culminou na morte da vítima
Manoel Santos
.

Ademais, ainda que se admitisse eventual vício formal no procedimento de reconhecimento, tal irregularidade não seria suficiente para invalidar o édito condenatório, porquanto este se ampara em um conjunto probatório sólido, consistente e juridicamente idôneo.

Ressalte-se que tal argumentação foi objeto da competente apelação, não sendo lícito ao requerente utilizar a via da Revisão Criminal como se fora nova apelação.

A jurisprudência pátria é uniforme ao reconhecer que:

"A revisão criminal não se presta à mera rediscussão da prova sob nova ótica, tampouco à revaloração de elementos já enfrentados pelas instâncias ordinárias. A ausência de fato novo desvirtua a essência do instituto"
(STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023).

Neste sentido, transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. IMPRESTABILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE SEGUNDA APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA NOVA PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INAPTA À DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte orienta que não se presta a revisão criminal como sucedâneo de uma segunda apelação criminal. Precedentes. 2. (...). 4. (...).

(STJ - AgRg no HC: 751779 MG 2022/0194430-2, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

...

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTS. 99, § 2º E 102 DA LEI Nº 10.741/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DO PLEITO REVISONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível utilizar a revisão criminal como substitutivo de apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada. 2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como sucedâneo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória de 1º grau, visando à absolvição e/ou modificação da dosimetria penal, o que não é cabível em sede revisional. Tais questões já foram satisfatoriamente debatidas e satisfatoriamente fundamentadas pelo juízo sentenciante. 3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0806326-10.2022.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2022, Seção de Direito Penal)

O
Parquet
, em fundamentado parecer, igualmente manifestou-se pelo
não conhecimento
da presente revisão, destacando que a defesa
não logrou êxito em apresentar qualquer inovação fática relevante
, limitando-se a refutar conclusões firmadas anteriormente, inclusive na esfera recursal.

Outrossim, importa assinalar que, no julgamento da apelação respectiva, a sentença de origem foi integralmente mantida, não se constatando qualquer mácula na decisão, pelo que não merece conhecimento o pleito do autor, vez que ausentes as hipóteses do art.621 do CPPB.

Assim tem decidido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A sentença condenatória transitou em julgado há cerca de três anos. Desse modo, a decisão das instâncias antecedentes encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, cuja modificação somente é viável pela via da ação revisional, desde que presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Neste caso, o Tribunal de origem ressaltou que os elementos amealhados tanto na fase policial quanto durante a instrução criminal apontam para a autoria delitiva dos agravantes. Como se sabe, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. 3. Embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a Corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados e não há indícios de adulteração ou supressão de elemento probatório que autoriza questionar o acervo probatório. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias antecedentes mostram-se suficientes para justificar a exasperação das penas impostas, na medida em que demonstram, a partir do exame dos fatos narrados na denúncia e confirmados ao longo da instrução, que a conduta dos acusados desbordou daquilo que ordinariamente se espera em crimes dessa espécie, de maneira que não há que se falar em redimensionamento da pena por ausência de fundamentação. O mesmo há de ser dito quanto à manutenção do regime intermediário, que se justifica em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 997.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) – negrito nosso.

Ante aos argumentos expostos,
não conheço

da presente Revisão Criminal
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025